Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710007148APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE AFASTADA. READEQUAÇÃO. OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Apalavra firme dos policiais militares, compromissados na forma da lei, no sentido de que detiveram os réus no instante em que se encontravam no interior do quiosque, separando bens para subtrair, não realizando o intento em razão da rápida ação policial, é apta a manutenção da condenação por furto tentado.
2. “Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte”(STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Satisfeitos os requisitos, reconhecido o privilégio a que se refere o § 2o do art. 155, CPB.
4. Desclassificado o delito para furto privilegiado tentado, se primário e de bons antecedentes, revela-se possível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo pelo membro do Ministério Público – art. 89 da Lei 9099/1995.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, extensão de efeito ao réu que não apelou.